Tribunal: STF
Processo: ADPF 1127
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Partido Verde (PV), com pedido de medida cautelar, “em favor da disponibilização de vacinas e da compulsoriedade da vacinação ao público infantil, inclusive nos ambientes escolares de Minas Gerais, conforme decidido nas ADPFs 754 e 756”.



    Narra que, em 4 de fevereiro de 2023, o Governador do Estado de Minas Gerais Romeu Zema publicou em suas redes sociais vídeo, gravado com o Senador Cleiton Gontijo de Azevedo e com o Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira, ambos parlamentares representantes do Estado de Minas Gerais, “informando que não exigirá a regularidade do cartão vacinal para a matrícula dos estudantes na escola pública”. 



    Alega que a conduta questionada implicaria recusa em implementar o Plano Nacional de Imunizações (PNI) nas escolas mineiras, em contrariedade à Constituição Federal de 1988 (CRFB/88) e aos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ADPF n° 754/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/22); na ADPF n° 756/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/22); e no Tema n° 1.103 da sistemática da repercussão geral (ARE n° 1.267.879/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/21).



    Ressalta, nesse sentido, que a medida “vai na contramão do Plano Nacional de Imunização – PNI, que amplia o calendário vacinal para abarcar a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças e adolescentes”. Nessa toada, informa que “a falta de exigência do cartão de vacina para a matrícula nas escolas, tende a vulnerabilizar também as crianças a um conjunto de outras doenças infecciosas até o momento tidas como controladas, mas cujo índice de contaminação tem crescido pelo desestímulo à vacinação”.



    Inicialmente, destaca que o objeto da presente arguição consistiria



     “(i) [n]a gestão errática, deliberada e proposital, que veio a tornar-se flagrantemente contrário à disponibilização de vacinas e da compulsoriedade da vacinação ao público infantil, inclusive nos ambientes escolares de Minas Gerais, vulnerando os precedentes consolidados da Jurisprudência deste STF e redundando em estado de coisas inconstitucional; (ii) [n]a necessidade de interpretação conforme à Lei Estadual mineira n. 20.018/2012, para declarar, expressamente, que podem as escolas estaduais e municipais efetivar a cobrança do cartão de vacinação atualizado, em todos os seguimentos e fases do ensino escolar, seja infantil, fundamental ou médio, independentemente de idade e não somente para os alunos com até dez anos de idade”.



    Indica, nesse sentido, o inteiro teor da Lei nº 20.018 do Estado de Minas Gerais, de 5 de janeiro de 2012, o qual, por oportuno, reproduzo:



    “Lei nº 20.018 do Estado de Minas Gerais, de 5 de janeiro de 2012



    Art. 1° As escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação poderão solicitar aos pais dos alunos com até dez anos de idade que apresentem o Cartão da Criança ou a Caderneta de Saúde da Criança no ato da matrícula. 



    Parágrafo único. Se o documento apresentado, nos termos do caput, estiver desatualizado, a escola orientará os pais sobre a importância da vacinação e dos cuidados com a saúde de seu filho. 



    Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    Assenta a necessidade de interpretação conforme à Constituição Federal ao diploma legal estadual “para asseverar que a referida exigência do cartão vacinal atualizado pode ser feita pelos gestores escolares a qualquer tempo e independentemente de fase escolar ou idade dos alunos”. Afirma, assim, que 



    “todo o quadro fático-jurídico ora descrito deve ser analisado pelo controle concentrado do STF, uma vez que contém inconstitucionalidades materiais, por violar, sistematicamente, o conteúdo dos direitos e garantias fundamentais, notadamente: (i) o princípio democrático (Art. 3º), (ii) da saúde e da proteção à vida (Art. 5º, caput c/c Art.6º, caput c/c Art. 196, caput, c/c Art. 197, caput, c/c Art. 227, caput), (iv) da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III), ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como os princípios implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente, além dos princípios da precaução e da prevenção e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conforme expor-se-á”.



    Com relação à admissibilidade da presente ADPF, defende o autor deter legitimidade ativa para deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato no âmbito desta Corte, por ser partido político com representação no Congresso Nacional, na forma do art. 103, inc. VIII, da Constituição Federal. Aduz, ademais, possuir legitimidade universal, na forma da jurisprudência deste Tribunal.



    Defende, o conhecimento da ADPF, porém, pugna pelo recebimento do presente feito como ação direta de inconstitucionalidade, caso não se constatem os requisitos autorizadores de manejo de ADPF.



    No que diz respeito aos pressupostos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o partido defende que o ato questionado “constitui, inegavelmente, ato administrativo, em sentido amplo, dos Poderes Executivo, pois realizado no exercício da função de execução das normas jurídicas”. Cita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, a seu ver, corroboraria sua argumentação. 



    Argumenta também que “a ADPF constitui o meio adequado para a análise dos atos ora impugnados e que não há outros meios capazes de sanar a lesividade com a mesma efetividade, imediaticidade e amplitude que a própria ADPF”, de modo que estaria preenchido o pressuposto de admissibilidade do princípio da subsidiariedade.



    No mérito, indica o autor como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade o princípio democrático (art. 3º); o direito à saúde e à vida (art. 5º, caput c/c art.6º, caput c/c art. 196, caput, c/c art. 197, caput, c/c art. 227, caput); a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III); os “princípios da proporcionalidade, da vedação do retrocesso, da vedação da proteção deficiente, da precaução e da prevenção” e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.



    Sustenta que “não pode o Governo do Estado de Minas Gerais suspender a vacinação nos ambientes escolares, pois do contrário, esta suspensão revela inescusável desprezo à Jurisprudência do STF e à legislação em vigor – tanto na seara estadual quanto na seara federal, burlando o princípio da legalidade em matéria administrativa”. 



    Aduz que o STF fixou entendimento de que os estados podem submeter os cidadãos, de forma compulsória, à vacinação contra a COVID-19, conforme a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e que tal entendimento redundou “no refreio dos casos de contaminação e na posterior flexibilização de normas restritivas à circulação de bens, pessoas e serviços, com o aumento exponencial do número de vacinados”.



    Argumenta o Partido Verde que as inconstitucionalidade materiais estariam representadas “no seu sentido de relutância contra as decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal e de, mais uma vez, centralizar e concentrar o poder decisório sobre questões emergenciais na área da saúde pública, o que poderá comprometer, ainda mais, as atividades educacionais e escolares em MINAS GERAIS”.



    Sustenta que o cenário combatido na presente arguição revelaria “fragilidade quanto à execução de políticas nacionais e locais relacionadas à vacinação para o público infantil no Estado de Minas Gerais, tanto quanto de medidas que, igualmente, combatam a disseminação de doenças infectocontagiosas no ambiente escolar”.



    Aduz que “a recusa em proporcionar condições minimamente razoáveis de segurança sanitária dos ambientes escolares mineiros viola o conteúdo dos direitos e garantias fundamentais, ao produzir franco e notório retrocesso em matéria constitucional bem como ao servir de mero palanque ou artifício político para grupos refratários ao progresso da democracia constitucional ou até mesmo à própria vacina em si”.



    Cita o julgamento da ADPF n° 672/DF MC-Ref (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/20), em que a Corte assentou “a viabilidade de provimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental diante de situações específicas, nas quais estejam sob risco a proteção à saúde pública, bem como os preceitos fundamentais da República”.



    Nesse contexto, de acordo com o requerente, a postura do Estado de Minas Gerais revelaria “burla ao conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, inclusive escamoteando a flagrante violação à saúde coletiva nos ambientes escolares e, por conseguinte, à população como um todo, impondo verdadeiro retrocesso”. 



    Por fim, como reforço argumentativo, destaca as ADIs n° 6.586/DF e n° 6.587/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/21), em que a Corte decidiu pela constitucionalidade da vacinação compulsória, não forçada, de acordo com balizas fixadas pelo Tribunal.



    Ao final, pugna pelo deferimento de medida cautelar, ad referendum do Plenário, por entender estarem preenchidos os requisitos autorizadores da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris), pelos argumentos despendidos na inicial, e do perigo na demora (periculum in mora), que estaria comprovado pela “necessidade de preservação dos direitos e garantias fundamentais, e do direito indisponível à saúde coletiva”. Nesse sentido, requer, cautelarmente que o Estado de Minas Gerais: 



    “(i) Abstenha-se de promover ou editar quaisquer atos administrativos que obstruam, vedem ou incentivem a inobservância do Plano Nacional de Imunizações – PNI; (ii) Apresente um cronograma detalhado de cumprimento do Plano Nacional de Imunizações no Estado de Minas Gerais; (iii) Dê plena eficácia ao que fora estipulado pela Lei Estadual n. 20.018/2012; (iv) Ainda, que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL dê interpretação conforme a constituição à Lei Estadual mineira n. 20.018/2012, para declarar, expressamente, que podem as escolas estaduais e municipais efetivar a cobrança do cartão de vacinação atualizado, em todos os seguimentos e fases do ensino escolar, seja infantil, fundamental ou médio, independentemente de idade e não somente para os alunos com até dez anos de idade, prestigiando a Jurisprudência que se sedimentou sobre o tema”.



    No mérito, postula que o Estado de Minas Gerais:



    “(i) Abstenha-se de promover ou editar quaisquer atos administrativos que obstruam, vedem ou incentivem a inobservância do Plano Nacional de Imunizações – PNI; (ii) Apresente um cronograma detalhado de cumprimento do Plano Nacional de Imunizações no Estado de Minas Gerais; (iii) Dê plena eficácia ao que fora estipulado pela Lei Estadual n. 20.018/2012; (iv) Ainda, que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL dê interpretação conforme a constituição à Lei Estadual mineira n. 20.018/2012, para declarar, expressamente, que podem as escolas estaduais e municipais efetivar a cobrança do cartão de vacinação atualizado, em todos os seguimentos e fases do ensino escolar, seja infantil, fundamental ou médio, independentemente de idade e não somente para os alunos com até dez anos de idade, prestigiando a Jurisprudência que se sedimentou sobre o tema”.  



    Adotei a aplicação analógica do rito abreviado do art. 12 da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999 (e-doc. 11).



    O Governador do Estado de Minas Gerais prestou informações (e-doc. 14), em que requereu que “(a) seja negado conhecimento a esta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, naquilo que toca ao pedido de fixação de interpretação conforme à constituição, do texto da Lei Estadual n. 20.018/2012; (b) no mérito, quanto às demais alegações, seja negado provimento aos pedidos”.



    De início, defendeu que o pedido de interpretação conforme à Constituição em relação à lei estadual não deveria ser conhecido, porquanto existiria instrumento processual eficaz apto para tal, a ação direta de inconstitucionalidade.



    Narrou que,



    “em todo o pano de fundo desta ação, está o pronunciamento realizado pelo Governador do Estado, em ambiente informal e amplamente acessível ao público, em que se limitou a afirmar que a administração educacional estadual não irá impor obstáculos burocráticos à efetivação da matrícula de estudantes em unidades estaduais de ensino, com fundamento em deficiências na comprovação da vacinação infantil. 



    Trata-se, com efeito, de manifestação singela e elucidativa, que visou a informar as famílias acerca da inexistência de impedimentos à matrícula escolar, decorrentes de eventuais retardos ou omissões no acompanhamento do calendário vacinal. Aliás, frise-se que nunca foi obrigatória a apresentação do cartão de vacinação, na rede estadual de ensino, para que estudantes possam se matricular e iniciarem suas atividades escolares, exercendo o pleno direito de acesso à educação. Atualmente, a apresentação do cartão de vacinação para os estudantes com até 10 anos é solicitada como forma de sensibilização aos pais/responsáveis sobre a importância dos cuidados com a saúde da criança.”



    Defendeu, assim, a plena regularidade da gestão de saúde pública no Estado de Minas Gerais, para tal, juntou aos autos o Memorando SES/SUBVS-SVE-DVDTI n° 55/2024 (e-doc. 14) e pontuou que “o ano de 2023 marcou um significativo avanço na cobertura vacinal em Minas Gerais, revertendo a tendência de declínio para vários imunizantes e se aproximando das metas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), quando comparado aos anos anteriores.”



    Por fim, destacou que 



    “a suposta “gestão errática, deliberada e proposital, que veio a tornar-se flagrantemente contrário à disponibilização de vacinas e da compulsoriedade da vacinação ao público infantil” é uma imagem, concebida pela narrativa da inicial, desconectada da realidade. A título de ilustração, entre 2019 e 2023 foram repassados R$ 494.950.049,78 aos municípios, para fomentar e apoiar, nestas entidades federativas, as ações de imunização” (grifos no original)



    A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por sua vez, também prestou informações (e-doc. 17), em que requereu o não conhecimento da ação e, caso conhecida, a improcedência dos pedidos.



    No que tange ao cabimento, sustentou não estar preenchido o requisito da subsidiariedade, além de não ser cabível o controle preventivo abstrato de constitucionalidade.



    Ademais, quanto ao processo legislativo que culminou na legislação estadual ora impugnada, informou que “transcorreu em conformidade com os preceitos impostos pelas normas constitucionais apontadas como violadas pelo requerente, tendo sido sancionada e devidamente promulgada e publicada no Diário Oficial em 05 de janeiro de 2012, encerrando completamente o seu processo legislativo”.



    O Advogado-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido de interpretação conforme à Constituição da lei impugnada, em pronunciamento assim ementado:



    “Saúde e Educação. Controle da vacinação do público infantil nos ambientes escolares no Estado de Minas Gerais. Lei Estadual mineira nº 20.018/2012. Mérito. A arquitetura federativa da Constituição incumbiu a União da competência de ditar normas gerais sobre proteção à criança e à saúde (artigos 23, inciso II; e artigo 24, incisos XII e XV). O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, artigo 14 e 249) e a legislação de Vigilância Epidemiológica (Lei nº 6.259/1975, artigos 3º e 5º) estabelecem a obrigatoriedade da vacinação como instrumento do Plano Nacional de Imunização, estabelecendo deveres de cuidado correlatos voltados à proteção integral de crianças e adolescentes. “Dever de todo cidadão submeter-se e os menores dos quais tenha a guarda ou responsabilidade, à vacinação obrigatória” (Artigo 29 do Decreto nº 78.231/1976, que regulamenta a Lei nº 6.259/1976). A jurisprudência dessa Suprema Corte reconhece a legitimidade da vacinação obrigatória de crianças e adolescentes (Tema 1.103 da Repercussão Geral). O controle do cumprimento do calendário de vacinação de menores constitui providência de especial relevância para garantir a saúde de crianças e adolescentes. Os governos estaduais e municipais devem atuar de forma assertiva e planejada na promoção da educação e conscientização em saúde pública, o que inclui um esforço contínuo para incentivar o engajamento e a adesão ao Programa Nacional de Imunizações. A Lei estadual nº 20.018/2012 incorre em vício de proteção insuficiente do direito coletivo à saúde. O recorte etário nela existente se releva como ilegítimo e contrária à jurisprudência dessa Suprema Corte. Ademais, o diploma enseja interpretações que podem implicar retrocesso administrativo na articulação entre órgãos estaduais para o cumprimento do PNI. Manifestação pela procedência do pedido de interpretação conforme a Constituição da lei impugnada.” (e-doc. 25)



    O Procurador-Geral da República, por sua vez, opinou pelo não conhecimento da presente ADPF, em manifestação assim ementada:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Vacinação de crianças e de adolescentes em Minas Gerais. Declaração do Chefe do Executivo em redes sociais no sentido de que nenhuma criança deixaria de ser matriculada na rede pública de ensino de Minas Gerais por não apresentar carteira com esquema vacinal completo. Ausência de ato formal do Poder Público passível de exame em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Pedido de interpretação conforme à Constituição em relação à Lei estadual n. 20.018/2012. Não atendimento ao requisito da subsidiariedade. Ausência de dúvida razoável. Não aplicação do princípio da fungibilidade. Parecer pelo não conhecimento da arguição.” (e-doc. 28)



    É o relatório. Decido.



    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece conhecimento, porquanto não foram evidenciados os pressupostos de admissibilidade para tal.



    Com efeito, de acordo com o art. 1° da Lei n° 9.882, de 3 de dezembro de 1999, que regula o processo e o julgamento das ADPFs, “a argüição prevista no §1° do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”.



    Ademais, conforme o inc. I do parágrafo único do art. 1° da referida legislação, também é cabível a arguição “quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”.



    Nesse sentido, os pressupostos de cabimento de ADPF podem ser subdivididos em pressupostos gerais e o pressuposto específico do art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei n° 9.882, de 3 de dezembro de 1999 (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 4° ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pgs. 278-292).



    O pressuposto específico deve ser atendido nas hipóteses nas quais a arguição de descumprimento de preceito fundamental é ajuizada com amparo no art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, correspondendo à demonstração da existência de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.



    Os pressupostos gerais, sempre exigíveis, são: demonstração de violação em tese de preceito fundamental (caput do art. 1º da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999); e ausência de outro meio eficaz de sanar a lesividade arguida na ação, exigência denominada de “princípio da subsidiariedade” (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999).



    Ainda, o art. 3°, inc. II, da referida legislação, expressamente indica que a petição inicial deve conter “a indicação do ato questionado”, enquanto o inc. V do mesmo artigo preceitua a necessidade de haver, “se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental a que se considera violado”.



    Pois bem, no presente caso, o requerente delimitou o objeto da presente arguição da seguinte forma:



     “(i) a gestão errática, deliberada e proposital, que veio a tornar-se flagrantemente contrário à disponibilização de vacinas e da compulsoriedade da vacinação ao público infantil, inclusive nos ambientes escolares de Minas Gerais, vulnerando os precedentes consolidados da Jurisprudência deste STF e redundando em estado de coisas inconstitucional; (ii) a necessidade de interpretação conforme à Lei Estadual mineira n. 20.018/2012, para declarar, expressamente, que podem as escolas estaduais e municipais efetivar a cobrança do cartão de vacinação atualizado, em todos os seguimentos e fases do ensino escolar, seja infantil, fundamental ou médio, independentemente de idade e não somente para os alunos com até dez anos de idade”.



    De início, destaco que o pressuposto geral de violação em tese de preceito fundamental (art. 1°, caput, da Lei das ADPFs) restou devidamente comprovado, porquanto o requerente indicou como violados diversos dispositivos constitucionais indicados como preceitos fundamentais, veja-se: o princípio democrático (art. 3º); o direito à saúde e à vida (art. 5º, caput c/c art.6º, caput c/c art. 196, caput, c/c art. 197, caput, c/c art. 227, caput); a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III); os “princípios da proporcionalidade, da vedação do retrocesso, da vedação da proteção deficiente, da precaução e da prevenção”, todos da Constituição Federal de 1988.



    Passo à análise, então, do primeiro tópico objeto da ADPF, referente à suposta “gestão errática, deliberada e proposital” do governo do Estado de Minas Gerais no que diz respeito à disponibilização e à compulsoriedade da vacinação ao público infantil.



    Com efeito, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental em casos de ações e omissões do Poder Público, compreendidos os Três Poderes, quando tais atos comissivos e omissivos violam sistematicamente a Constituição, produzindo um estado de desconformidade constitucional. Nesse sentido, cito, por exemplo, processos estruturais emblemáticos que tramitam perante esta Corte, como a ADPF n° 347/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/23), em que o Supremo reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais das pessoas presas, feito que se encontra agora em processo de acompanhamento e monitoramento das determinações emitidas pela Corte; e a ADPF n° 635/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin, que versa acerca da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro, ainda pendente de julgamento de mérito, porém com medidas já estabelecidas pelo Plenário por ocasião do julgamento da medida cautelar, igualmente acompanhadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Porém, para além dos processos estruturais, há diversos casos que não demandam tal tratamento, mas que também possuem como objeto um conjunto de ações e omissões do Poder Público, como a ADPF n° 787/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgada em 17/10/24, acórdão ainda pendente de publicação), em que se impugnou “o conjunto de ações e omissões do Ministério da Saúde que tem dificultado o acesso das pessoas transexuais, especialmente àquelas que não realizaram o processo de mudança de sexo, às políticas de saúde pública, especialmente de atenção básica, o que estaria, inclusive, contrariando precedente do STF em relação aos direitos das pessoas transexuais, caracterizando o chamado “estado de coisas inconstitucional”.



    Conclui-se, desse modo, que a jurisprudência desta Corte entende admissível o manejo da ADPF em casos de situações fáticas decorrentes de atos comissivos e omissivos do Estado que violam sistematicamente a Constituição Federal, por se enquadrarem na previsão de “ato do poder público”, contida no art. 1° da Lei n° 9.882, de 3 de dezembro de 1999.



    In casu, entretanto, há de ser feito um distingushing em relação à jurisprudência deste Supremo, por duas razões: a primeira, por não se apontar, na petição inicial, nenhum ato do poder público, comissivo ou omissivo, que ocasionasse o panorama fático delineado; a segunda, decorrente da primeira, por não se vislumbrar a ocorrência, na realidade, do quadro descrito na inicial, objetivando o autor que o STF realize verdadeiro controle judicial preventivo de constitucionalidade, que desborda do escopo de tutela objetiva da ordem constitucional a que se presta o controle concentrado realizado pelo Supremo.



    Constata-se que toda a argumentação desenvolvida pelo requerente, na petição inicial, decorre da narração de que, em 4 de fevereiro de 2023, o Governador do Estado de Minas Gerais Romeu Zema publicou em suas redes sociais um vídeo, gravado em conjunto com o Senador Cleiton Gontijo de Azevedo e o Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira, ambos parlamentares representantes do Estado de Minas Gerais, “informando que não exigirá a regularidade do cartão vacinal para a matrícula dos estudantes na escola pública”.



    O partido autor defendeu que tal fato “constitui, inegavelmente, ato administrativo, em sentido amplo, dos Poderes Executivo, pois realizado no exercício da função de execução das normas jurídicas”.



    Porém, é certo que entender a manifestação informal do Governador de Estado, proferida em vídeo nas redes sociais com aliados políticos, como ato do Poder Público é ampliar, por demasiado, tal conceito, com potencial de desnaturar o que é apto a ser objeto de uma ADPF. Potencializa-se tal situação pelo fato de não se constatar, na prática, nenhum ato formal que tornou efetiva a mencionada fala.



    Nesse sentido, destaco o que decidido na ADPF n° 849/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 30/9/21), em que se pretendia impedir a realização da Copa América 2021 no País em virtude da situação de crise sanitária. Foram impugnados, naquela oportunidade, como atos do poder público, dentre outros, a conduta do então Presidente da República, que supostamente havia debochado “daqueles que não querem que a Copa América seja realizada em território nacional, confirmando que o evento ocorrerá”. Veja-se, a ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA COPA AMÉRICA 2021 NO PAÍS EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E AS FINALIDADES DA AUTORA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO DO PODER PÚBLICO QUESTIONADO. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Confederação sindical autora: impertinência temática entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da entidade. Precedentes. O vínculo indireto não satisfaz o requisito da pertinência temática, pelo qual se legitimaria a autora à propositura da presente ação direta. Precedentes. 2. Ausência expressamente assumida pelo arguente de indicação de ato do Poder Público. 3. Faltantes os requisitos constantes do inc. III e parágrafo único do art. 3º, da Lei n. 9.882/99 tem-se por inepta a petição inicial. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.” (ADPF n° 849, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 30/921, grifos nossos)



    Destaco, ainda, trecho do voto do Eminente Ministro Nunes Marques na ADPF n° 849/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/9/21:



    “Ainda, reconheço que a inicial deixa de descrever adequadamente o ato específico a ser objeto de exame nesta ADPF, o qual de alguma forma tenha violado ou descumprido preceito fundamental. Entrevistas genéricas ou manifestações em redes sociais não são suficientes para configurar tal descumprimento, que deve ter grandeza constitucional apta a caracterizar violação à Constituição Federal.” (grifos nossos)



    Pontue-se, ainda, o MS/DF n° 36.364-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2020), em que esta Corte afirmou que não há, “em publicação veiculada em mídia social, ato administrativo com carga decisória praticado no exercício de atribuições do Poder Público a autorizar o manejo de ação civil de rito sumário”.



    Na linha jurisprudencial quanto ao não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental por ausência de indicação do ato impugnado, cito, ainda: ADPF nº 55/DF (Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 30/8/2007); ADPF nº 552/AP (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/8/19); ADPF n° 555/PA (Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/5/20; ADPF nº 549 MC-ED/PB (Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/4/20).



    No presente feito, não se verifica, portanto, quando do ajuizamento da presente arguição, a indicação, na petição inicial, de ato emanado pelo Estado de Minas Gerais que obstasse a plena execução do Plano Nacional de Imunizações (PNI) quanto à vacinação do público infantil, inclusive em ambientes escolares.



    Portanto, conforme a jurisprudência desta Corte, a ausência de indicação do ato do poder público impugnado leva ao não conhecimento da presente arguição de descumprimento fundamental, por ausência do requisito do art. 3°, inc. II, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999.



    Na realidade, o panorama fático aparenta descolar-se consideravelmente do quadro traçado pelo requerente. Isso, porque, conforme pontuado pelo Governador, em informações prestadas aos autos, por meio da juntada do Memorando SES/SUBVS-SVE-DVDTI n° 55/2024, “o ano de 2023 marcou um significativo avanço na cober